Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0709865-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DE JESUS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal noticia que o recorrente foi atendido em consulta, na especialidade cirurgia geral, em 20/06/2024 (ID 60655213). Assim, dê-se vista ao recorrente para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital